Tribunal: TJMT
Processo: 1034360-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034360-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DE LURDES DOS SANTOS E OUTROS (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), DANIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.192.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE ALVES CALASSE - CPF: 894.723.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ALVES DOS SANTOS VIRGOLINO - CPF: 298.672.401-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 740.032.591-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLUCI ALVES DOS SANTOS - CPF: 920.641.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DIVINO DOS SANTOS - CPF: 396.105.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LURDES DOS SANTOS - CPF: 545.761.641-04 (AGRAVADO), DANIEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 550.192.421-87 (AGRAVADO), ELENICE ALVES CALASSE - CPF: 894.723.141-04 (AGRAVADO), MARIA ALVES DOS SANTOS VIRGOLINO - CPF: 298.672.401-97 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 740.032.591-49 (AGRAVADO), MARLUCI ALVES DOS SANTOS - CPF: 920.641.831-91 (AGRAVADO), JOSE DIVINO DOS SANTOS - CPF: 396.105.351-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034360-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
MARIA DE LURDES DOS SANTOS E OUTROS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO EXPRESSAMENTE PREVISTOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, autorizando o levantamento de valores pelos exequentes a título de diferenças de correção monetária do Plano Verão (1989), com inclusão de juros remuneratórios e verba honorária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a inclusão de juros remuneratórios na fase de liquidação de sentença coletiva que não os previu expressamente; e

(ii) saber se é devida a fixação de honorários sucumbenciais em favor do exequente quando a impugnação ao cumprimento de sentença foi integralmente rejeitada.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema 887 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que não se admite a inclusão de juros remuneratórios em cumprimento de sentença coletiva, salvo se expressamente previstos no título executivo.

4. A inclusão dos referidos juros extrapola os limites da coisa julgada, configurando ofensa ao título executivo judicial.

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, a Súmula 519/STJ e o Tema 408 estabelecem que a rejeição da impugnação não enseja, por si, a condenação em honorários, sendo incabíveis no caso concreto.

6. Diante disso, impõe-se a exclusão dos juros remuneratórios e da verba honorária fixada, com readequação dos valores exequendos pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para:

(a) determinar a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo apresentado pelos exequentes; e

(b) afastar a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte exequente.

Tese de julgamento:

"1. A inclusão de juros remuneratórios em cumprimento de sentença coletiva não é admitida quando ausente previsão expressa no título executivo.

2. É indevida a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do impugnante quando a impugnação ao cumprimento de sentença é integralmente rejeitada e ausente resistência relevante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o; 525, § 1o; 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.147.595/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 24.10.2018 (Tema 887); STJ, Súmula 519; STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.02.2014 (Tema 408).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1034360-87.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADOS:
MARIA DE LURDES DOS SANTOS E OUTROS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva derivada da Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, perante a 12a Vara Cível de Brasília/DF,
que, rejeitou integralmente a impugnação ofertada pelo ora agravante, determinando, inclusive, a expedição imediata de alvará em favor dos exequentes, ora agravados, para levantamento de valores depositados a título de diferenças de correção monetária relativas ao Plano Verão (janeiro de 1989).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão hostilizada padece de manifesta ilegalidade ao autorizar o levantamento de valores em favor dos exequentes sem o devido exame da liquidez e certeza do crédito exequendo, notadamente diante da controvérsia sobre a composição dos cálculos apresentados.

Alega, especificamente, que a sentença proferida na Ação Civil Pública não contempla condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios, os quais, todavia, foram indevidamente incluídos pelos exequentes na planilha de cálculo.

Argumenta que tal inclusão ofende a coisa julgada material, devendo ser rechaçada, sob pena de evidente extrapolação do título executivo judicial.

Acrescenta que também foram inseridos nos cálculos honorários sucumbenciais no percentual de 10%, mesmo diante da inexistência de impugnação acolhida, o que contraria frontalmente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, diante disso, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a expedição de alvará até o julgamento definitivo do agravo.

A parte agravada, intimada nos termos do art. 1.019, II, do CPC, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R
VOTO:

Egrégia Câmara.

No mérito, a insurgência recursal merece acolhida, ao menos em parte, por encontrar amparo em precedentes vinculantes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância é obrigatória para os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC, reconheceu o direito dos poupadores à recomposição de perdas inflacionárias decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), estabelecendo como título executivo judicial os percentuais de correção monetária aplicáveis sobre os saldos existentes nas cadernetas de poupança no período, sem, contudo, contemplar condenação expressa ao pagamento de juros remuneratórios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou, no Tema 887, a seguinte tese:
“Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.”

À luz de tal orientação, é de se reconhecer que a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos apresentados pelos exequentes revela-se por extrapolar os limites objetivos do título executivo e incorrer em evidente violação à coisa julgada, devendo ser suprimida, com a correspondente readequação do valor a ser levantado.

No que tange aos honorários de sucumbência, também assiste razão ao agravante. Consta dos autos que a decisão agravada reconheceu o direito dos exequentes à verba honorária no percentual de 10%, com base no ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Contudo, a impugnação apresentada foi rejeitada em sua integralidade, e não houve, na decisão originária, qualquer menção à existência de resistência relevante ou peculiar complexidade processual que justificasse o arbitramento da verba honorária naquela fase.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 519, assim estabelece:
“Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.”

Tal orientação foi reiterada no julgamento do Tema 408 dos recursos repetitivos, cuja tese é no sentido de que a rejeição da impugnação, por si só, não enseja condenação em honorários sucumbenciais, salvo nas hipóteses em que a impugnação for acolhida.

Além disso, com o resultado deste julgamento a impugnação passará a ser acolhida de forma parcial, o que afasta qualquer hipótese de fixação de verba honorária em favor da parte agravada como fixado na decisão combatida.

Tais alterações impõem a readequação do valor exequendo, a ser realizada no juízo de origem, nos limites aqui estabelecidos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando: (a) a exclusão dos juros remuneratórios do cálculo apresentado pelos exequentes; (b) o afastamento dos honorários sucumbenciais de 10% fixados em favor da parte exequente.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025